Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700744-29.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILENE RODRIGUES DE CASTRO, VALTER JOSE DE CASTRO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUCILENE RODRIGUES DE CASTRO, VALTER JOSE DE CASTRO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") (id 55891441) e por LUCILENE RODRIGUES DE CASTRO e VALTER JOSE DE CASTRO (id 55920962) contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator